Tribunal: TJDFT
Processo: 0726036-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726036-29.2024.8.07.0001 APELANTE: GABRIEL COELHO SILVA APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, CREDPLAN INTERMEDIACOES E SISTEMAS LTDA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JOAO DOS REIS GONCALVES ESTRELA DECISÃO 1. GABRIEL COELHO SILVA, Advogado do autor, interpôs, em nome próprio, apelação (id. 65552937) da r. sentença (id. 65552923) que, integrada pela r. decisão que rejeitou os embargos de declaração (id. 65552934), na ação de obrigação de fazer movida por JOAO DOS REIS GONÇALVES ESTRELA contra FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, CREDPLAN INTERMEDIAÇÕES E SISTEMAS LTDA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do falecimento do autor, arts. 485, inc. IX, do CPC/2015. 2. O apelante foi intimado para recolher o preparo em dobro (id. 65982637), sob pena de deserção, entretanto, não cumpriu a determinação (id. 66664657). 3. O art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC dispõe: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” (grifo nosso) 4. Isso posto, não conheço da apelação do Advogado do autor, porque deserta, arts. 932, inc. III e 1.007, § 4o, do CPC/2015. 5. Sem majoração de honorários advocatícios, art. 85, §11, do CPC/2015, pois não houve a fixação de tal verba na r. sentença. 6. Intimem-se. 7. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 2 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora